Tribunal: STF
Processo: Rcl 58826
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Lucimara Poli de Carvalho contra decisão proferida pela Segunda Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Poços de Caldas, nos autos do Processo nº 5001910-77.2020.8.13.0441, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do Tema 793 da sistemática da repercussão geral. 



    A reclamante narra que “foi diagnosticada com Alopécia Areata Universal (CID L63.1) associada a Transtorno Depressivo Recorrente (CID F33.0)”, bem como que lhe foi indeferido administrativamente o fornecimento do medicamento Citrato de Tofacitinibe, 5mg.



    Relata que, em ação ajuizada em desfavor do Estado de Minas Gerais, obteve a procedência do pedido, assim como foi concedida a tutela antecipada para que lhe fosse fornecido o aludido fármaco pretendido.



    Informa, ainda, que a autoridade reclamada acolheu os embargos declaratório opostos contra o acórdão, em que se negou provimento ao recurso inominado, para determinar a “inclusão da União no polo passivo e remessa dos autos à Justiça Federal, com fundamento no Tema 793 desta Colenda Corte, tendo como referência de fundamento a Reclamação 50.715 AGR/MS”.



    Contra essa decisão a autoridade reclamada rejeitou os embargos oposto pela parte reclamante.



    Defende que, “no acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração, houve “adequação” a suposto entendimento firmado para a aplicação do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal”, asseverando que 



    “no julgamento da Reclamação RCL 50715 AGR / MS foi apreciada a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda que se referia a tratamento oncológico da autora, por câncer de pulmão, cujo medicamento não é incluído nas políticas públicas do SUS:



    (...)



    O caso dos autos, no entanto, não se confunde e sequer se assemelha ao discutido na RCL 50715 AGR / MS, por não se tratar de medicamento não incluído nas políticas públicas do SUS, visto que é fato incontroverso que o medicamento em questão, Citrato de Tofacitinibe, se encontra devidamente registrado na Anvisa, assim como compõe a lista do RENAME, sob o código ATC L04AA29. 



    Do mesmo modo, não se tratando a presente demanda de pedido de medicamento destinado a tratamento oncológico, com necessário intermédio dos CACON's e UNACON's (e consequentemente do Ministério da Saúde) não há o que se falar em utilizar referida decisão como precedente à balizar a conclusão a ser adotada.”



    Pondera que 



    “a exegese dos artigos 196, juntamente com o art. 198 da CRFB/88, é conducente ao pacífico entendimento desta Corte Constitucional, segundo o qual é solidária a responsabilidade dos entes públicos pelas demandas prestacionais na área de saúde, cabendo, portanto, ao jurisdicionado direcionar seu pleito aos Estados, Municípios ou União, sendo que apenas o ressarcimento deve ser feito em favor daquele que suportou o ônus, de acordo com os critérios de repartição administrativa das competências.”



    Requer o conhecimento da presente reclamação e



    “sua total procedência, a fim de que seja garantido o imperativo da Decisão Proferida sob o Regime de Repercussão Geral no Tema 793, RE 855178 ED/SE, com a consequente cassação do Acórdão Proferido pela C. 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Poços de Caldas/MG, mantendo-se a decisão de primeira instância, com a condenação do Estado de Minas Gerais ao fornecimento dos medicamentos pleiteados pela reclamante, sem a necessidade de incluir a União no polo passivo e, portanto, com a competência da Justiça Estadual.”



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, em consulta aos autos no sítio eletrônico do TJMG, verifica-se que, contra a decisão apontada como reclamada, foi juntada petição de recurso extraordinário ainda não apreciado, razão pela qual não há que se falar em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente